Tribunal: STF
Processo: RC 1405
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. RÉU CONDENADO DE ACORDO COM O
DEC.-LEI 898/69, ART. 27. DELITO SEM FINALIDADE POLÍTICO-SUBVERSIVA,
QUE DEIXOU DE SER CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, EM FACE DA LEI
6.620/78, E QUE VOLTOU A SER CONSIDERADO CRIME COMUM, DEFINIDO NO
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA LEX MITIOR. PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO
ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.